Tribunal: STF
Processo: RE 1340229
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    O recorrente, em suas razões, questiona, apenas, o tópico do julgado que trata da correção monetária após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, pleiteando a aplicação a esse consectário legal dos exatos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    Circunscreve, ao final, seu pedido no sentido de que o recurso seja “(...) conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão para que observe os termos da decisão do STF nas ADI s 4357/DF e 4425/DF, de modo que até a condenação seja aplicado o artigo 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/09”.
    O acórdão recorrido tem o seguinte teor na parte impugnada (com destaques meus):
    “(...) no tocante a juros, deve ser aplicada a regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, incidindo a mesma regra, em relação à correção monetária até 25/03/2015, quando é de ser utilizado o IPCA (...).”
    Em vista do presente extraordinário, foram os autos devolvidos para eventual readequação do julgado considerando o Tema nº 810 da repercussão geral, sendo, porém, negada a retratação.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Reputo prejudicado, em parte, o apelo extremo e, de outro lado, quanto ao teor do decidido acerca da correção monetária para o período após 25.3.2015, correto o acórdão recorrido.
    É que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 para a atualização, o qual já foi deferido na origem, notadamente quando afirmou que, para tal consectário, incidirá a mesma regra dos juros moratórios até 25.3.2015, o recorrente carece de interesse recursal no ponto.
    É de se ver, por relevante, que esse ponto do acórdão contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 810 (RE 870.947/SE), mas a reforma do julgado nesse tópico redundaria em agravamento da situação condenatória da recorrente em exame de seu próprio recurso, porquanto haveria notória reformatio in pejus vedada em sede recursal.
    Ressalto, ademais, que os autos tratam de condenação ainda sem emissão de precatório ou de requisição de pequeno valor, circunstância que não atrai a aplicação, na espécie, do quanto decidido na modulação dos efeitos do julgamento proferido nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
    Por outro lado, nos termos da decisão do TJRJ, a atualização monetária observará o IPCA após 25.3.2015, daí que o pronunciamento de origem se coaduna com o decidido no âmbito da Repercussão Geral do RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, em que o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, nessa parte, repito, o provimento judicial de origem, ao adotar índice inflacionário para a correção monetária da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III e na alínea b do inciso IV, ambos do art. 932 do CPC, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por restar-se, nesta parte, prejudicado e, na outra parte, nego-lhe provimento.
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator